Tribunal: TJPA
Processo: 0895060-33.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0895060-33.2024.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), IGEPREV

APELADO: LEILA CRISTINA CARDOSO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CTC. CONTAGEM RECÍPROCA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA RESTRITIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS/IGEPREV contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC referente ao período de julho/1999 a agosto/2001, durante o qual a impetrante verteu contribuições previdenciárias ao antigo FUNPREV, para fins de averbação perante o INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição relativa a período contributivo anterior à vigência de normas administrativas restritivas; e (ii) estabelecer se a determinação judicial de expedição da certidão configura violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XXXIV, “b”, o direito fundamental à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

O efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias ao FUNPREV no período requerido torna legítima a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição para fins de contagem recíproca perante o Regime Geral de Previdência Social.

Normas administrativas posteriores, como a Portaria MPS nº 154/2008 e o art. 98-B da LCE nº 39/2002, não podem produzir efeitos retroativos para impedir a certificação de período contributivo anterior à sua vigência.

A Certidão de Tempo de Contribuição constitui instrumento indispensável ao sistema constitucional de contagem recíproca e compensação financeira entre regimes previdenciários, previsto no art. 201, §9º, da Constituição Federal.

A permanência da impetrante em atividade funcional não afasta o direito à certificação de período contributivo pretérito destinado à regularização previdenciária perante outro regime.

A determinação judicial de expedição da certidão não implica concessão de benefício previdenciário nem substituição da discricionariedade administrativa, limitando-se ao controle de legalidade do ato administrativo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a demora injustificada ou a negativa indevida de expedição de certidão caracteriza violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à obtenção de Certidão de Tempo de Contribuição possui fundamento constitucional no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal.

Normas administrativas restritivas não podem ser aplicadas retroativamente para impedir a certificação de período efetivamente contribuído ao regime previdenciário estadual.

A expedição de Certidão de Tempo de Contribuição para fins de contagem recíproca não depende do desligamento prévio do servidor da Administração Pública.

O controle jurisdicional da legalidade de ato administrativo que indefere expedição de certidão não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “b”, e 201, §9º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; LCE nº 39/2002, art. 98-B; Portaria MPS nº 154/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0852228-24.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023; TJPA, Reexame Necessário nº 5114563, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS/IGEPREV.

APELADO:
LEILA CRISTINA CARDOSO LOPES.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS/IGEPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Leila Cristina Cardoso Lopes
, que concedeu a segurança para determinar a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC referente ao período de julho/1999 a agosto/2001, no qual as contribuições previdenciárias teriam sido vertidas ao FUNPREV.

A sentença consignou que o direito à obtenção de certidões possui assento constitucional no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, afastando a incidência das normas invocadas pela Administração, por entender que o período contributivo pretendido seria anterior às restrições administrativas posteriormente editadas.

Em suas razões recursais, o Instituto sustenta, em síntese, a legalidade do indeferimento administrativo, ao argumento de que a CTC somente poderia ser expedida a ex-servidores, nos termos do art. 12 da Portaria MPS nº 154/2008 e do art. 98-B da LCE nº 39/2002, bem como que o requerimento administrativo foi formulado em 24/06/2024, quando já vigentes as normas restritivas. Defende, ainda, a observância dos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Em contrarrazões, a impetrante pugna pela manutenção da sentença, sustentando a existência de direito líquido e certo à obtenção da certidão, a demora injustificada da Administração e a imprescindibilidade da CTC para fins de aposentadoria junto ao INSS.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, entendendo que o mandado de segurança seria cabível para compelir a Administração a apreciar o requerimento administrativo, mas não para substituir o mérito do ato administrativo e impor diretamente a expedição da certidão.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC referente ao período em que a impetrante, embora ocupante de vínculo temporário junto à Administração Pública Estadual, verteu contribuições previdenciárias ao antigo FUNPREV, atualmente gerido pelo IGEPREV.

A sentença recorrida não merece reparos.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, XXXIV, “b”, o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Trata-se de garantia fundamental diretamente vinculada aos princípios da publicidade, eficiência administrativa e proteção do administrado.

No caso concreto, restou incontroverso que a impetrante requereu administrativamente a expedição da CTC referente ao período de julho/1999 a agosto/2001, necessário para fins de averbação perante o INSS, bem como que houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias ao FUNPREV durante o lapso temporal indicado.

A Administração Pública, contudo, indeferiu o pleito sob o fundamento de que a certidão somente poderia ser emitida para ex-servidores, invocando a Portaria MPS nº 154/2008 e o art. 98-B da LCE nº 39/2002.

Entretanto, conforme corretamente consignado pela magistrada sentenciante, o período contributivo objeto da controvérsia é anterior à vigência das normas restritivas posteriormente editadas, razão pela qual não se mostra juridicamente admissível atribuir-lhes eficácia retroativa para obstar a certificação de período efetivamente contribuído ao regime previdenciário estadual.

A Certidão de Tempo de Contribuição constitui instrumento essencial ao sistema constitucional de contagem recíproca e compensação financeira entre regimes previdenciários, previsto no art. 201, §9º, da Constituição Federal, não podendo o administrado ser privado do reconhecimento de período efetivamente laborado e contribuído.

Ademais, a circunstância de a impetrante permanecer em atividade não afasta, por si só, o direito à certificação do período contributivo pretérito, sobretudo quando destinado à regularização da contagem recíproca perante o Regime Geral de Previdência Social.

A pretensão deduzida não objetiva a concessão imediata de aposentadoria nem a criação judicial de benefício previdenciário, mas apenas a expedição de documento apto a comprovar contribuições efetivamente realizadas.

Também não procede a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes.

O controle jurisdicional exercido na hipótese limitou-se à aferição da legalidade do ato administrativo e da conformidade da negativa administrativa com os direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, o que se insere plenamente na função jurisdicional.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a demora injustificada ou a negativa indevida de expedição de certidão caracteriza violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. PRECEDENTES DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0852228-24.2020.8.14.0301 - Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2a Turma de Direito Público - Julgado em 20/11/2023).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ILEGAL OMISSO DO IGEPREV QUE NÃO ATENDEU AO REQUERIMENTO DO IMPETRANTE DE EMITIR A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. (5114563, 5114563, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-13).

Assim, ausente ilegalidade na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026